Tribunal: TJBA
Processo: 8041898-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041898-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO SANTANA DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, MARCELO MENDES SANTOS, EDUARDO AGNELO PEREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Pessoa contemplada com imóvel fornecido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) no bojo do “Projeto Alagados”. Alegação de que o imóvel apresentaria problemas estruturais (infiltrações e afundamento de solo) e que não possuiria adaptações que garantam a sua acessibilidade, por tratar-se de pessoa com deficiência visual. Quanto aos vícios estruturais, tratando-se a CONDER de empresa pública, sua responsabilização se dá nos moldes do artigo 37, §6º da Constituição Federal, isto é, independentemente de dolo ou culpa. Para além disso, importa salientar que os construtores apenas respondem pelos vícios estruturais que decorram de erros de construção, não podendo serem convocados a arcarem com aqueles que decorram de força maior, fato exclusivo da vítima ou terceiro. No caso em comento, a perícia realizada no imóvel não identificou nenhum dos problemas indicados pelo recorrente. Importa consignar que as fotografias apresentadas com a petição inicial não infirmam as conclusões do laudo, haja vista que foi expressamente reconhecido pelo perito que no momento da vistoria, as condições apresentadas nas mencionadas fotos não mais subsistiriam. Para além disso, nota-se que o recorrente fez, sem o devido acompanhamento profissional, alterações estruturais na casa que teriam o potencial de comprometer a estabilidade do imóvel. Assim, com base nas conclusões do laudo pericial, é de se notar que não apenas não foram identificados os vícios alegados pelo recorrente, como existiram alterações no bem que afastariam a responsabilidade da apelada, por constituírem fato exclusivo de terceiro. Já quanto à necessidade de adaptação do imóvel para melhorar sua acessibilidade, assiste razão ao apelante. Isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 23, II, encarrega todos os entes federativos de cuidarem da assistência pública em prol das pessoas com deficiência. É certo que tal assistência social engloba também o direito a uma moradia digna, devidamente adaptada às necessidades destes sujeitos. Nesse contexto, e em desdobramento do referido dever constitucional, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe, em seu artigo 31, §1º, que o poder público deve adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Nesse mesmo sentido, a Lei nº 10.098/2000, em seu artigo 11 determina que a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados devem ser executadas de modo a se tornarem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Em interpretação conjunta destes dispositivos, é de se ver que há o dever do poder público em promover políticas para a criação e manutenção de moradias dignas para pessoas com deficiência, o que decerto perpassa pelas condições de acessibilidade de tais moradias. Ora, sendo a CONDER empresa pública que tem como objetivo a adoção de ações inerentes às políticas de edificações públicas (art. 4º, Lei Estadual nº 11.361/2009), e tendo em vista o já mencionado dever que estas edificações promovam a moradia digna das pessoas com deficiência, decorre como conclusão lógica que esta companhia tem o dever de adaptar as moradias que entrega para que realizem tal finalidade. O singelo fato de o recorrente não ter informado a sua deficiência antes da entrega da moradia não tem o condão de afastar o referido dever, haja vista que possui ele grande relevo, por realizar a dignidade humana. Assim, imperiosa a reforma da sentença para determinar que a CONDER realize as adaptações que se fizerem necessárias no imóvel em questão para promover a sua melhor acessibilidade por parte do recorrente. No que é atinente ao pedido de indenização por danos morais, haja vista que não se demonstrou a prévia negativa de pedido administrativo para realizar tais reformas que promovam a acessibilidade, não é possível a sua concessão. Isto é, se não houve anterior provocação do Poder Público, não se identifica a ocorrência de negativa ilícita, que na espécie seria elemento indispensável para a identificação dos danos morais indenizáveis. Dado parcial provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8041898-72.2019.8.05.0001
,
em que figura como apelante
GUSTAVO SANTANA DE LIMA
,
e como apelada a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar parcial

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.